Tribunal: CARF
Processo: 13678.000088/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE OFICIOSA. AUDIÊNCIA PREVIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo ser deduzida a despesa com ação judicial necessária ao recebimento dos rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova haver ocorrido o pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) com documentação hábil e idônea.
IRPF. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
IRPF. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.000088/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.689 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
GLADISTON GERALDO BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL.
FASE OFICIOSA. AUDIÊNCIA PREVIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA
CARF No 46.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se
manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se
instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da
legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO
SER EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo
ser deduzida a despesa com ação judicial necessária ao recebimento dos
rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não comprova haver ocorrido o
pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) com documentação hábil e idônea.
IRPF. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
IRPF. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000088/2010-29
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial
trabalhista no 2405/1998, excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de
mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de 2008,
exercício de 2009, no valor de R$ 4.096,80, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, provenientes de ação trabalhista,
no valor de R$ 61.189,43, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.238,33 (fls. 65/68).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.689 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000088/2010-29

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-35.779, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 70/78):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/783452618090874, acostada às fls. 64/68, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2009, que lhe exige crédito tributário no valor de R$ 4.096,80,
conforme abaixo demonstrado:

De acordo com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
(fls. 66), em decorrência de o contribuinte não ter atendido à Intimação, procedeu-se ao
lançamento de oficio. A autoridade lançadora relata que confrontando o valor dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf) para o titular, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 61.189,43, conforme relacionado abaixo:

Com o procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) Simplificada de
no 06/32.192.773, entregue em 25/04/2009, em que constava Imposto a Restituir
Declarado no montante de R$ 14.588,76 (fls. 61 e 68), passou-se a um Imposto de
Renda Suplementar no valor de R$ 2.238,33 (fls. 64 e 68).
Cientificado do lançamento em 30/03/2010 (fls. 50/51), o contribuinte apresentou
impugnação em 05/04/2010 (fls. 02 a 09), acompanhada dos documentos de fls. 10 a 49,
onde alega, em síntese, o que se segue:
Intimado em 27/08/2009, compareceu à unidade da RFB de sua jurisdição em
01/09/2009 e apresentou todos os documentos solicitados (cópia anexa).
Entretanto, em 30/03/2010, recebeu a presente notificação sob o argumento de não ter
atendido à intimação, razão pela qual o crédito tributário foi constituído à sua revelia
sob a rubrica de multa de ofício pelo rendimento omitido.
É incabível a multa punitiva de 75% com base no art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96,
pois não praticou nenhuma das infrações mencionadas nessa norma legal, quais sejam:
falta de recolhimento, recolhimento após o vencimento sem acréscimo de multa, falta de
declaração ou declaração inexata. É certo que declarou o exato valor creditado em sua
conta corrente (extrato bancário anexo), que não corresponde ao montante indicado em
Dirf pela CEF.
Ressalte-se que a multa exigida no auto de infração viola os princípios da vedação de
confisco, posto que se utiliza o instrumento repressivo da multa com fins claramente
confiscatórios e não apenas punitivos e com o objetivo de desestimular a inadimplência
fiscal.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.689 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000088/2010-29

Este lançamento deve ser cancelado, pois se apoia na informação de que não houve
resposta ao termo de intimação fiscal, sendo que houve o efetivo protocolo da resposta
em atendimento à solicitação do Fisco.
Ao não analisar a resposta à intimação, o Fisco descumpriu o princípio constitucional da
ampla defesa e do estrito processo legal.
Todos os documentos trazidos aos autos pelo contribuinte comprovam cabalmente a
inexistência de renda tributável para fins fiscais, razão pela qual se constata que houve
informação equivocada da CEF na Dirf que embasa o lançamento tributário.
Inúmeras decisões do Conselho de Contribuintes afirmam categoricamente a total
impossibilidade de o Fisco exigir imposto de renda de pessoa física na hipótese de o
conjunto probatório demonstrar a inexistência de ganho financeiro e renda.
“A inexistência de comprovação de que os recursos pretensamente omitidos não
incorporaram o patrimônio do contribuinte impedem a presunção legal de omissão de
renda tributária”.
Cópia do extrato bancário do contribuinte demonstra qual o valor efetivamente recebido
pela procuradora que atuou no processo judicial originário do crédito, razão pela qual
não há o acréscimo patrimonial mencionado na notificação de lançamento.
Por tudo já exposto, requer seja considerada procedente a presente impugnação,
cancelando-se o lançamento tributário.
Requer seja expedido ofício ao Banco do Brasil para comprovar o valor efetivamente
recebido pelo contribuinte a fim de se confirmar o teor do extrato bancário anexado.
Na hipótese de o pedido não ser acolhido, requer que a multa aplicada seja relevada,
principalmente por não ter havido omissão de receita tributável, uma vez que todo o
IRPF foi retido na fonte pela CEF.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 10/11/2011 (fls. 81/82), o contribuinte, em
07/12/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 83/92), repisando alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I – DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO
II - OS FATOS
III – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA RESPOSTA A INTIMAÇÃO FISCAL
O contribuinte demonstrou o efetivo crédito em sua conta corrente e tal documento não
foi apreciado, ofendendo o princípio constitucional da ampla defesa, garantido pela
legislação de regência, ao teor do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Desta forma, requer seja declarada a nulidade da autuação por violação das súmulas,
norma e princípio constitucionais que garantem o exercício do direito à ampla defesa,
com todos os meios inerentes a ela.
IV - INEXISTÊNCIA DE RENDA TRIBUTÁVEL
Todos os documentos trazidos comprovam cabalmente a inexistência de renda tributável
pera fins fiscais, razão pela qual se constata que houve informação equivocada em DIRF
pela CEF, cuja cópia do extrato bancário carreado aos autos demonstra o pagamento
realizado a procuradora que atuou no processo judicial originário do crédito, razão pela
qual não há o acréscimo patrimonial que ensejaria a cobrança de multa de ofício por
omissão de receitas.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.689 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000088/2010-29

Cita jurisprudência do CARF.
V – DO RECIBO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
No caso dos autos verifica-se claramente qual valor foi levantado pela advogada e o
valor efetivamente pago, sendo injusto exigir do contribuinte documento fiscal na forma
não exigida pela lei e que não foi fornecido pela advogada, que se recusa a
apresentar tal documento, pois não ofereceu seus rendimentos a tributação.
VI – DA MULTA
As súmulas 14 e 25 do CARF, estabelecem a não incidência da multa de ofício quando
não há evidente intuito de fraude.
VII – DOS JUROS MORATÓRIOS
No caso de mantida a revisão fiscal, sejam excluídos os juros moratórios pagos na ação
trabalhista da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
Requer, ao final, o cancelamento do débito tributário ou, alternativamente, em
caso da manutenção da autuação, a exclusão da multa de ofício e dos juros recebidos na ação
trabalhista originária dos rendimentos, reduzindo o valor tributável e sujeito a incidência do
imposto de renda. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 93/103.
Em 13/04/2015, manifestando o interesse em realizar sustentação oral, requer que
as intimações e publicações processuais decorrentes deverão doravante ser realizadas
exclusivamente em nome de seu advogado, sob pena de nulidade (fls. 106/109).
Em 19/05/2021, foi realizada a juntada do substabelecimento concedendo poderes
ao patrono constituído (fls. 113).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade do lançamento por ter
ocorrido cerceamento do seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, porquanto
não houve apreciação dos documentos apresentados em atendimento ao requerido no
procedimento fiscal instaurado.
Contudo razão não lhe socorre.
Tais alegações, novamente repisadas nessa seara recursal, já foram detidamente
apreciadas pela DRJ/BHE, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 74/75):
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.689 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000088/2010-29

No procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual no 06/32.192.773, entregue
em 25/04/2009, a fiscalização apurou que o contribuinte declarara apenas R$
114.020,08 como rendimentos tributáveis recebidos da CEF e R$ 50.551,73 como
imposto retido na fonte. Dessa forma, foi constatada infração por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 61.189,43.
Assim, verifica-se que a presente notificação foi lavrada devido à constatação de
infração à legislação tributária por meio de informações constantes das bases de dados
da RFB, o que está em consonância com o § 1o do art. 2o da Instrução Normativa
958/2009, acima transcrito.
Se os fatos geradores estiverem claramente demonstrados, como no presente caso em
que o lançamento se baseou nas declarações da fonte pagadora e do contribuinte,
inexiste a obrigatoriedade de intimação prévia do contribuinte, podendo a
autoridade lançadora efetuar o lançamento decorrente da revisão da DAA, dando
ciência diretamente ao sujeito passivo.
Ainda que a autoridade lançadora não tenha analisado a documentação que teria sido
apresentada pelo contribuinte em atendimento à Intimação Fiscal, não é por sua falta
que decorreria o cancelamento de todo o procedimento fiscal. Sendo o procedimento de
lançamento privativo da autoridade lançadora, não há qualquer nulidade ou sequer
cerceamento do direito de defesa pelo fato de a fiscalização lavrar uma notificação
de lançamento após apurar a infração.
O contribuinte tem a oportunidade de ampla defesa na fase do contencioso
administrativo. Na fase processual, que se inicia com a impugnação tempestiva ao
lançamento decorrente da revisão efetuada em sua DAA, pode o sujeito passivo
exercer na plenitude o seu direito de defesa, trazendo as razões de fato e de direito,
acompanhando das provas que embasem suas pretensões.
Cabe salientar, reforçando o acerto da decisão recorrida, que a primeira fase do
procedimento, a fase inquisitiva, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte. Logo, a validade do procedimento
fiscal não de intimação prévia, podendo a apuração da irregularidade, quando conhecida,
prescindir dessa formalidade, caso em que a exigência fiscal será formalizada de imediato, sendo
este o entendimento já assentado e sumulado neste CARF:
Súmula no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa.
Do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita
legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das
alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo, pois, a nulidade
aventada.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
de pessoa jurídica, decorrentes de ação judicial trabalhista:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.689 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000088/2010-29

Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos apurada decorrente do processamento da
DAA/2009, importando na alteração dos rendimentos declarados de R$ 197.761,41 para R$
258.950,84, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 75/77):
O impugnante alega que os documentos trazidos aos autos comprovam cabalmente que
não omitiu renda tributável. Afirma que houve equívoco na Dirf que embasou o
lançamento tributário e que cópia de extrato bancário juntado demonstra qual o valor
recebido pela procuradora que atuou no processo judicial originário do crédito.
Analisando os documentos acostados, verifica-se que cópia de extrato de conta corrente
do contribuinte no Banco do Brasil S.A., juntado às fls. 19, demonstra que no dia
10/11/2008, foi efetuada transferência de crédito no valor de R$ 79.462,33 por
Erian Karina N, CPF 652.754.899-0.
Às fls. 20, foi juntado documento, sem nenhuma assinatura ou data, onde é
informado Processo trabalhista 02405/1998/095, desconto IRRF de R$ 50.551,73 e
honorários no valor de R$ 61.189,43.
Em consulta ao site do TRT da 9a Região, constata-se que o Sr. Gladiston Geraldo
Bastos moveu ação trabalhista contra a Itaipu Binacional, processo 02405-1998-095-09-
00-3, tendo como advogada Erian Karina Nemetz, que tramitou na 1a Vara do Trabalho
de Foz do Iguaçu.
Documento intitulado Resumo Geral do Cálculo, juntado às fls. 21/23, informa que a
base de cálculo para incidência de imposto de renda importou em R$ 175.209,51, que é
o mesmo valor informado pela CEF em Dirf (fls. 69).
No entanto, foram informados na DAA rendimentos tributáveis recebidos da CEF de
apenas R$ 114.020,08 (fls.56), deixando de ser declarado o montante de R$
61.189,43.
Assim, analisando a documentação acostada aos autos e os dados constantes do banco
de dados da RFB, pode-se afirmar que o contribuinte recebeu rendimentos
tributáveis decorrentes do processo trabalhista 02405-1998-095-09-00-3 no valor
de R$ 175.209,51 e teve imposto retido na fonte no montante de R$ 50.551,73.
A legislação tributária permite que os honorários advocatícios e as despesas judiciais
sejam diminuídas dos rendimentos tributáveis, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer forma.
O contribuinte deveria informar na DAA, como rendimento tributável recebido, o valor
já diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de formulário
utilizado. É o que dispõem o art. 12 da Lei no 7.713/1988 e o art. 56, parágrafo único, do
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999.
(...)
Pela documentação juntada pelo impugnante, concluo que ele quer provar que declarou
corretamente o valor de R$ 114.020,08, uma vez que o valor considerado como omisso
pela fiscalização, no seu entendimento, se refere a honorários pagos à advogada
Erian Karina Nemetz, que atuou no processo trabalhista 02405-1998-095-09-00-3.
Entretanto, embora o impugnante tenha apresentado a documentação de fls. 19,
evidenciando o recebimento da quantia de R$ 79.462,33, não trouxe aos autos
documento que comprovasse o pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 61.189,43 que justificasse a sua dedução dos rendimentos tributáveis recebidos no
valor de R$ 175.209,51.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.689 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000088/2010-29

Cabe salientar que o caso em análise não se refere à presunção de omissão de
rendimentos. O contribuinte, comprovadamente, recebeu rendimentos tributáveis
no valor de R$ 175.209,51.
Como já mencionado neste voto, o que a legislação permite é que, desses rendimentos,
pode ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. Desse modo, o
contribuinte pode informar como rendimento tributável em sua DAA o valor recebido,
deduzido dessas despesas. No presente caso, não houve a comprovação do
pagamento dessa despesa.
Quanto ao pedido de que seja expedido ofício ao Banco do Brasil para comprovar o
valor efetivamente recebido pelo contribuinte, com o fim de se confirmar o teor do
extrato bancário apresentado, não há razão para acatá-lo. Conforme consta deste voto,
esta autoridade julgadora considerou válido o extrato anexado, entretanto, entende que
ele não é documento hábil a comprovar que o valor omitido se refere a pagamento
de honorários advocatícios.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar.
Quanto aos rendimentos recebidos, pode-se constatar que do extrato de conta
corrente carreado aos autos (fls. 19), o Recorrente informa que do remanescente a receber,
apenas de lhe foi repassado pela patrona o valor de R$ 79.462,33, sendo que a diferença apurada
pela fiscalização de R$ 61.189,43 (rendimentos omitidos) destinou ao pagamento dos honorários
advocatícios contratados.
Cabe ressaltar, que por força do art. 12-A, § 2o da Lei no 7.713/88, as despesas
com advogados poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos acumuladamente. Contudo, em
que pese as alegações recursais, ao meu sentir – e à mingua de demonstração do ajuste pactuado
com a referida profissional para condução da demanda trabalhista – não restou efetivamente
comprovado que os valores supostamente não recebidos e retidos pela patrona da causa, de fato,
representavam a verba honorária pelos serviços advocatícios prestados, devendo tais rendimentos
subsumirem à incidência tributária.
Logo, diante da ausência de comprovação em contrário e lastreado nas
informações contidas em DIRF (fls. 69), indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos em decorrência da ausência de declaração pelo Recorrente dos valores proveniente
da demanda judicial trabalhista, recebidos no ano de 2008, correto é procedimento fiscal tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o lançamento no particular.
Não obstante e em relação a omissão apurada, registra a decisão recorrida que os
rendimentos creditados pela CEF, decorrem de demanda judicial trabalhista, com a incidência de
juros moratórios de 110,4% relativo ao período de 07/08/98 a 01/09/07, conforme aliás se
depreende da planilha de cálculos judicial carreada aos autos (21/28).
Neste contexto, urge na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.689 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000088/2010-29

Portanto, a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano de 2008 – tendo por
base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo no 2405/1998 que tramitou perante a
1a Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu/PR (fls. 21/43), do qual originou os rendimentos omitidos
e pagos pela CEF – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se
referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF.
No que tange aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial
elaborada (fls. 21/28), também merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na
recentíssima decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral
(Tema: 808) – portanto de observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF –
deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de natureza
remuneratória pagas a destempo, cabendo aqui dada a relevância, transcrever excertos do Parecer
PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido,
despiciendo pois maiores digressões:
- III –
D os fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita
ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para
fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais
tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento
do patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de
Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.689 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000088/2010-29

anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Já em relação à aplicação da multa de ofício, sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do art. 142 do CTN. Portanto,
escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Vale salientar, por oportuno, que a autuação rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, no que tange ao pedido de intimação pessoal do patrono acerca dos
andamentos processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pedido não
encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), assunto este também já sumulado:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo II,
do RICARF, cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo,
inclusive, mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar o recálculo do
imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista no 2405/1998, excluindo
da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem
como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital